Tribunal: TJMT
Processo: 1007425-30.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007425-30.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASSIA FERREIRA BORGES ROMERA - CPF: 047.969.911-90 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DE METATARSO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurada que sofreu fratura do 5o metatarso em acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fratura do 5o metatarso, após consolidação, implica redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ensejando concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige comprovação cumulativa de acidente, consolidação das lesões e efetiva redução da capacidade laborativa. A perícia médica judicial constatou adequada consolidação da fratura sem sequelas funcionais significativas.

4. A argumentação recursal não demonstra elementos técnicos concretos que infirmem as conclusões periciais, limitando-se a conjecturas sobre as demandas da atividade profissional exercida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
não provido
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86; Decreto n. 3.048/99, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC n. 1020005-68.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em ação previdenciária.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que sofreu acidente de trânsito em 29.1.2023, resultando em fratura do 5o metatarso, que lhe causou redução da capacidade laborativa. Argumenta que o laudo pericial não observou adequadamente suas limitações funcionais decorrentes da lesão, especialmente considerando sua atividade profissional como estoquista. Alega ainda violação ao artigo 473 do Código de Processo Civil e defende aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece direito ao benefício mesmo em casos de lesão mínima. Requer reforma da sentença para concessão do auxílio-acidente.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo
apelado
.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025